Tribunal: TJBA
Processo: 8086343-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086343-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: MONICA SAMPAIO CURY

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. CLÍNICA INDICADA QUE POSSUI HABILITAÇÃO TÉCNICA. RECUSA ABUSIVA.
MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer de n. 8086343-44.2020.8.05.0001 em trâmite na 8ª Vara de Cível da Comarca de Salvador, movida por
MÔNICA SAMPAIO CURY,
que julgou procedente os pleitos autorais, condenando a operadora de plano de saúde ao fornecimento do tratamento para obesidade em clínica especializada, além da sua manutenção, após o período de internação em 02 (dois) dias de internação consecutivos ao mês, durante 24 (vinte e quatro) meses
(Id.64337260).

2. No caso
sub judice
, cinge-se a controvérsia em analisar a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde acionado, do tratamento para obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, na forma da prescrição do médico assistente, sob alegação de falta de cobertura contratual.

3.Na hipótese, verifica-se que a Apelada é portadora da doença crônica denominada obesidade mórbida, Grau III, associada a outras comorbidades, inclusive, patologias psiquiátricas e compulsão alimentar.

4. Em função do quadro clínico, foi prescrito em favor da Apelada a internação urgente em clínica multidisciplinar, especializada em tratamento da obesidade mórbida para que haja perda do peso e controle das patologias, pelo período de 190 (cento e noventa) dias, com 2 dias por mês de internação ao fim do tratamento, para evitar a recidiva da doença. (
ID. 64339777
).

5. No caso em apreço, convém ressaltar que não é possível a negativa da concessão do tratamento necessário ao paciente pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS, visto que a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022 alterou a redação da Lei n.º 9.656/98, trazendo parâmetros mais objetivos para a análise da obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto em tal rol.

6. Extrai-se do art. 10 da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde privados, a exclusão do rol de assistência, apenas dos procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, não fazendo nenhuma restrição ao tratamento de obesidade mórbida.

7. Sendo assim, levando em consideração que restou devidamente comprovado que o caso dos autos não se refere a mero tratamento estético, tendo em vista que o Apelante é portador de obesidade crônica, que exige a devida continuidade do tratamento, sob risco de dano a sua saúde,
inviável o acolhimento do argumento de ausência de previsão contratual, por força das regras da ANS, ou inadequação da clínica apontada pela Recorrida.

8.
No que toca à pretensão de limitação do custeio do internamento no limite da tabela do plano de saúde, anote-se que a consumidora não escolheu clínica específica em detrimento às unidade de tratamento credenciadas ao plano de saúde, mas sim internou-se em clínica especialista em tratamento de obesidade sem haver unidade semelhante integrante da rede de credenciados da Apelante.

9. Assim, em face da ausência de prestador de serviços credenciado ao plano de saúde, impõe-se ao apelante o custeio integral do tratamento realizado na clínica escolhida pelo médico que assistia à paciente.

10.
No que se refere
aos honorários de sucumbência, é possível
mensurar economicamente o valor relativo à obrigação de fazer, de modo que a despesa da cobertura do tratamento indevidamente negada deve ser o parâmetro dos honorários de sucumbência.

11. Nesse diapasão, mantenho a base de cálculo estabelecida pelo Juízo
a quo
para o pagamento dos honorários fixados em favor da autora

12. Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de Recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento.

13. Por esta razão, deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8086343-44.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e apelada
MÔNICA SAMPAIO CURY
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR34/15